Tribunal: TJMT
Processo: 1026255-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026255-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), GIZELIA SANTOS DA SILVA MUSSULI - CPF: 012.145.981-02 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONFIRMOU O DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA APREENSÃO DO VEICULO – NOVA INSURGENCIA RECURSAL – REJEITADO – DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

II - O autor/agravado comprovou nos autos originários que enviou a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio consumidor no contrato firmado entre as partes. A diligência restou infrutífera, e foi certificado, pelos Correios, que o referido endereço não existia. 5. Observa-se, no entanto, que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça se orienta no sentido de que não poder ser imputável à instituição financeira a frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor no momento da celebração do contrato.

III - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Agravo Interno interposto por GIZELIA SANTOS DA SILVA MUSSULI contra decisão monocrática proferida nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento no 1026255-29.2022.8.11.0000, proposto por GIZELIA SANTOS DA SILVA, perante esta 2a Câmara Cível, deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu ao recurso, confirmando a liminar que deferiu à busca a apreensão do veiculo.

A parte requerida apresentou AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão de deferiu a liminar de busca e apreensão, aduzindo em suma que (i) faz jus a gratuidade da justiça; (ii) ausência de constituição em mora; (iii) faz-se necessária a comprovação do recebimento da carta registrada, não sendo válido o simples envio, nos termos do §2o, do art. 2o, do Decreto-Lei 911/69 e Súmula no 72-STJ; (iv) cabe ao credor esgotar as tentativas de localização ou providenciar o protesto da dívida.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após analise dos autos, o relator de forma monocrática, negou provimento ao Agravo de instrumento.

Insatisfeita com a decisão monocrática, GIZELIA SANTOS DA SILVA MUSSULI, apresentou AGRAVO REGIMENTAL, aduzindo; (i) ausência de notificação para comprovação da mora; (ii) que faz-se necessária o recebimento da carta registrada, ainda que por terceiro, não sendo válido e suficiente o simples envio da notificação; (iii) que inexiste protesto; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da decisão monocrática.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Regimental interposto por GIZELIA SANTOS DA SILVA MUSSULI contra decisão monocrática proferida nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento no 1026255-29.2022.8.11.0000, proposto por GIZELIA SANTOS DA SILVA, perante esta 2a Câmara Cível, deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu ao recurso, confirmando a liminar que deferiu à busca a apreensão do veiculo.

Pois bem,

O § 2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De imediato foi por mim proferida decisão monocrática pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

'DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor/agravado comprovou nos autos originários que enviou a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio consumidor no contrato firmado entre as partes. A diligência restou infrutífera, e foi certificado, pelos Correios, que o referido endereço não existia. 5. Observa-se, no entanto, que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça se orienta no sentido de que não poder ser imputável à instituição financeira a frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor no momento da celebração do contrato.

2. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016).

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o Agravo de Instrumento.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora (ID 154074152 - Pág. 36), de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de “Não existe o número”, na tentativa de entrega realizada (ID 154074152 - Pág. 38).

Todavia, "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul

Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada ao agravado, conforme consta no contrato carreado no ID 93545376-origem, de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Cabe ressaltar que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Saliente-se que a redação alterada do § 2o do art. 2o do Decreto Lei no 911/69 possibilitou a notificação extrajudicial por meio de mero aviso de recebimento, nada tendo estipulado em relação a necessidade de que a notificação fosse realizada por meio de protesto do título.

No caso, levando em consideração os aspectos acima, exauriu-se os meios da notificação pessoal vez que o banco credor cumpriu religiosamente o previsto em lei para o ato, isto é, tão somente a notificação através da EBCT, conforme reza o § 2o, do art. 2o do Decreto-Lei 911/69:

‘A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário’.

Aliás, de acordo com do Superior Tribunal de Justiça, o protesto do contrato é dispensável. Isso porque, "por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

(...)

Por fim, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, e tão somente para efeitos deste recurso, conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do

registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.

Em tempo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.

Intimações necessárias.

Cumpra-se."

Por verifico que a parte agravante colacionou aos autos a foto de muro de uma residência (id. 156311699 - Pág. 9), PDF fls. 114, afirmando que a sua residência estaria adequadamente sinalizada, razão pela qual a correspondência deveria ter sido entregue.

Entretanto, da simples observação do documento, é possível verificar que a foto foi impressa, e que as supostas identificações foram inseridas foram inseridas manualmente a caneta, e posteriormente escaneada para inclusão nos autos, margeando a litigância de má-fé.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reforma da decisão monocrática, pois se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 4o, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023